Tribunal: TJDFT
Processo: 0749256-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO ORAL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA CONTRADITÓRIA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE. INOCORRÊNCIA DANO MORAL
1. O plano de saúde foi firmado em 1997, sendo afastada a aplicação da Lei 9.656/98, consoante previsão do art. 35 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 123.
2. Conforme Súmula 608 do STJ, não se aplica o CDC aos planos de saúde de autogestão.
3. O contrato é de adesão e as vedações são genéricas, não constando qualquer informação de exclusão expressa e específica para a enfermidade da apelante (câncer). Por outro lado, há previsão expressa de tratamento antineoplásico.
4. Estipula o art. 423 do CC que: “quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”.
5. Interpretação restritiva à cláusula contratual limitando a função social do contrato de prestação de serviço à saúde.
6. A divergência quanto à interpretação contratual não enseja por si só a violação dos direitos de personalidade.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.